Tribunal: TJSP
Processo: 1003264-06.2017.8.26.0586
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Silvia Rocha
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000280754
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1003264-06.2017.8.26.0586, da Comarca de São Roque, em que é apelante IRMANDADE
DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE SÃO ROQUE, é apelado AIR LIQUIDE
BRASIL LTDA..
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 29a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto da relatora, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SILVIA ROCHA
(Presidente), FABIO TABOSA E CARLOS HENRIQUE MIGUEL TREVISAN.
São Paulo, 23 de abril de 2020.
SILVIA ROCHA
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003264-06.2017.8.26.0586 -Voto no 29822
2
29a Câmara de Direito Privado
Apelação no 1003264-06.2017.8.26.0586
2a Vara Cível de São Roque (processo no 1003264-06.2017.8.26.0586)
Apelante: Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de São Roque
Apelada: Air Liquide Brasil Ltda.
Juiz de 1o Grau: Diego Ferreira Mendes
Voto no 29822.
- Fornecimeno de gases e locação de equipamentos - Ação
monitória - A ré é parte legítima e responde pelo débito indicado na
petição inicial, nem sequer rebatido, ainda que ele tenha sido gerado
em período no qual sofria intervenção e que, eventualmente, tenha
havido má gestão de administradores nomeados pelo Poder Público -
Pedido procedente - Recurso não provido.
Apela a ré, em ação monitória, contra sentença que
julgou o pedido procedente, para condená-la ao pagamento de R$230.456,17,
com juros e correção monetária contados de 21.08.2017, data até a qual o
montante já estava atualizado.
Sustenta que: a) entre 2015 e 2016, esteve sob
intervenção do Município de São Roque, na forma do Decreto Municipal no 7.972
de 2014; b) o interventor e outros administradores nomeados pelo Município
exorbitaram os poderes que lhes foram conferidos, deixaram de prestar contas
regulares acerca da utilização de recursos da apelante e, com isso, atraíram para si
responsabilidade pessoal; c) não foram os representantes legais da apelante que
deram causa ao descumprimento das obrigações que ensejaram a presente
demanda; d) ocorreu situação semelhante no Município de Boituva; e) o Tribunal de
Contas do Estado de São Paulo concluiu, em processo administrativo, após
constatar várias irregularidades, que a apelante, seus diretores e conselheiros não
podem ser penalizados por atos de gestão ocorridos em 2016, na época em que a
entidade estava sob intervenção municipal; e f) é parte ilegítima e deve ser
substituída pelo prefeito da época dos fatos e pelo interventor por ele nomeado.
Pede, ao final, a reforma da sentença.
Recurso tempestivo. Sem preparo, porque a apelante é
beneficiária da justiça gratuita.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003264-06.2017.8.26.0586 -Voto no 29822
3
Houve resposta.
É o relatório.
A petição inicial narra que a autora forneceu gases e
locou tanques, cilindros e outros equipamentos à ré, por força de contrato firmado
em setembro de 2014 (fls. 36/38).
Ocorre que a réu deixou de pagar débito no valor de
R$230.456,17, correspondente a títulos vencidos entre junho de 2016 e janeiro de
2017 (fls. 7/9), o que acarretou o ajuizamento da ação.
Nos embargos monitórios de fls. 175/193, a ré limitou-se
a aduzir que o débito decorreu de má gestão de administradores nomeados pelo
Poder Público, durante intervenção municipal, tese replicada no apelo (fls. 532/539).
A ré é parte legítima para ocupar o polo passivo, porque
manteve relação jurídica de direito material com a autora, como se extrai dos
contratos de fls. 36/38 e 116/127 e de dezenas de notas fiscais e demonstrativos
de locação constantes dos autos (fls. 39/115 e 128/146), e porque a inicial lhe
imputou a falta de pagamento dos débitos relacionados nas planilhas de fls. 7/9,
nada relevando, para aferição da legitimidade, quem era o seu administrador, na
época dos fatos, ou se estava ou não sob regime de intervenção municipal.
Convém lembrar que legitimidade é condição da ação e,
como tal, se afere no momento da propositura da demanda, sem qualquer
cogitação quanto ao desfecho do mérito.
Como foi dito na sentença, o que ocorre, no caso em
exame, é que “a ré vem confundindo a sua personalidade jurídica com a de seus administradores
(eleitos ou nomeados compulsoriamente)”. Na verdade, “como o contrato foi firmado pela ré
pouco importando quem a administrava esta é a única legitimada para constar do polo passivo” (fl.
527).
Quanto ao mérito, também não há o que acrescer à

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003264-06.2017.8.26.0586 -Voto no 29822
4
fundamentação da sentença. A ré admitiu o fornecimento dos produtos e serviços
da autora, não questionou os valores anotados nas planilhas de fls. 7/9 nem a falta
de pagamento (fl. 176).
Logicamente, a autora não pode ser penalizada pela
intervenção sofrida pela ré e por possíveis falhas na sua administração, no período
da intervenção municipal, cabendo à ré, não a autora, buscar ressarcimento por
eventuais prejuízos causados pelas aventadas falhas.
No mais, é certo que a condenação ora mantida é
apenas da ré, não de seus representantes legais, diretores e conselheiros eleitos,
como o apelo sugeriu.
Sendo assim, a sentença fica mantida.
Diante do exposto, elevo os honorários fixados a favor
dos advogados da autora para 16% do valor da condenação, conforme o artigo
85, § 11, do Código de Processo Civil, devendo ser observado o § 3o do art. 98
do CPC, e nego provimento ao apelo.
SILVIA ROCHA
Relatora